Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002896-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DA MATA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - CNPJ: 26.739.539/0001-50 (APELADO), AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - CPF: 011.928.031-08 (ADVOGADO), DANIELE LUIZA BISPO DA MATA CORE - CPF: 014.196.591-62 (APELADO), M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 05.809.295/0010-56 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), FABIANO SARAIVA PEREIRA - CPF: 130.119.807-21 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), KARINA BASTOS LANNES VIEIRA - CPF: 148.234.087-99 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO), M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 05.809.295/0010-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIANO SARAIVA PEREIRA - CPF: 130.119.807-21 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - CPF: 011.928.031-08 (ADVOGADO), DA MATA ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - CNPJ: 26.739.539/0001-50 (APELANTE), DANIELE LUIZA BISPO DA MATA CORE - CPF: 014.196.591-62 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS BANCOS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DE UM DOS RÉUS. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por microempreendedora individual (MEI), em razão da retenção indevida de comissões decorrentes da intermediação de transferência de dívida e de averbação indevida que impediu a efetivação da portabilidade de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a natureza da relação jurídica entre as partes e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar a responsabilidade de cada réu pelos danos alegadamente suportados pela autora, incluindo a análise da ilegitimidade passiva dos bancos e a existência de julgamento
ultra petita
em relação à condenação por dano material; (iii) verificar a ocorrência de julgamento citra petita em relação à ausência de fundamentação quanto à responsabilidade de um dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes não configura relação de consumo, uma vez que a autora atuava como correspondente bancário, intermediando operações financeiras, o que afasta a hipossuficiência típica do consumidor final, devendo a matéria ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil.

A condenação solidária dos bancos ao ressarcimento de dano material, quando o pedido foi direcionado exclusivamente a um dos réus, configura julgamento ultra petita.

A ausência de fundamentação quanto à responsabilidade de um dos réus e a omissão na análise de pedido relevante configuram julgamento citra petita.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos para julgar improcedente a Ação em relação aos Bancos apelantes. Sentença parcialmente anulada, de ofício, ante o julgamento citra petita, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para suprir a omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo BANCO PAN S/A e outros a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Valor c/c Indenização por Danos Morais n. 1002896-29.2019.8.11.0041, manejada por DANIELE LUIZA BISPO DA MATA 01419659162 (pessoa jurídica) e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus solidariamente ao pagamento do valor de R$ 9.171,42, descontado indevidamente das comissões auferidas, com correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos desde a data de cada desconto, além do do pagamento das custas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o Banco BMG S/A alega, preliminarmente, julgamento
ultra petita
, visto que a condenação solidária imposta não foi objeto de pedido na petição inicial.

Defende sua ilegitimidade passiva porque os fatos narrados na inicial referem-se à conduta exclusiva da empresa Milenium Consignados, não havendo qualquer vínculo do apelante com o evento danoso.

Argumenta a inexistência de responsabilidade pelos descontos realizados, uma vez que a transação financeira questionada foi realizada pelo Banco Safra, não havendo participação do BMG.

Ao final, requer a reforma da sentença para excluir sua condenação do feito ou, alternativamente, o afastamento da condenação solidária.

O Banco Safra S/A, por sua vez, aduz que a responsabilidade pelos descontos indevidos não lhe pode ser imputada, pois atuou apenas na intermediação da portabilidade de crédito entre os bancos credores do cliente captado pela autora.

Defende que a empresa M.L.N. Assessoria e Consultoria Ltda. (Milenium Soluções em Crédito) foi a verdadeira intermediária na operação, e que o impedimento da portabilidade decorreu do fato de o Banco BMG S/A já ter realizado a averbação do crédito primeiro.

Requer, assim, a reforma da decisão para afastar sua condenação.

O Banco Itaú Consignado S.A. diz que a sentença de primeiro grau aplicou equivocadamente o Código de Defesa do Consumidor, desconsiderando que a parte autora não era consumidora, mas sim "agente de crédito autorizado".

Defende a ocorrência de julgamento
ultra petita
, pois não havia pedido expresso de condenação solidária entre os réus.

Sustenta ainda sua ilegitimidade passiva, uma vez que não participou da operação de crédito que resultou nos descontos indevidos.

Por fim, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma para excluir sua condenação.

As contrarrazões da parte autora foram apresentadas no ID 263046256. Os demais apelados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões (ID 263905259)

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A requerente, microempreendedora individual (MEI), ajuizou a presente ação sob o fundamento de que atua como agente de crédito autorizado, captando e cadastrando propostas de empréstimos consignados para instituições financeiras conveniadas, e que sua remuneração é realizada mediante comissões repassadas pela MILENIUM CONSIGNADOS.

Narra que, em 14 de junho de 2018, intermediou uma transferência de dívida do BANCO ITAÚ BMG para o BANCO SAFRA em nome do Sr. MANOEL DOMINGOS LÚCIO, no valor de R$ 9.171,42. Contudo, após a baixa da averbação junto ao INSS pelo BANCO ITAÚ, o BANCO BMG teria realizado nova averbação no sistema decorrente de um antigo empréstimo em nome do referido cliente, impedindo a efetivação da portabilidade de crédito.

Alega que a MILENIUM CONSIGNADOS, em vez de exigir o cumprimento das obrigações junto ao BANCO SAFRA ou contestar a operação do BANCO BMG, reteve indevidamente suas comissões no valor de R$ 9.171,42, repassando-lhe apenas R$ 506,07 ao longo de dois meses.

Sustenta que o desconto indevido de sua comissão causou-lhe danos materiais e morais, deixando-a em grave situação financeira e que os bancos requeridos também são responsáveis pelo evento danoso, por integrarem a cadeia de fornecimento dos serviços financeiros.

Ao julgar a lide, o Juízo de 1o grau condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$9.171,42, indevidamente descontados das comissões da autora, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde cada desconto.

O cerne da controvérsia reside na análise da ilegitimidade passiva e da existência de julgamento ultra petita em relação à condenação por dano material imposta aos Bancos Apelantes.

De plano, cabe ressaltar que a relação estabelecida entre as partes não configura relação de consumo, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, devendo a matéria ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil. A Apelada atuava como correspondente bancário, intermediando operações financeiras, o que afasta a hipossuficiência típica do consumidor final.

No que tange à ilegitimidade passiva arguida pelos Bancos Apelantes, entendo que tal questão se confunde com o mérito, devendo ser analisada sob a perspectiva da responsabilidade individual de cada réu pelos danos alegadamente suportados pela Apelada.

Quanto ao nexo de causalidade, verifica-se que o Banco Safra apenas tentou averbar o novo contrato intermediado pela Apelada, não sendo responsável pelo prejuízo suportado, visto que a operação não se concretizou. O próprio Banco Safra também foi prejudicado, pois não conseguiu efetivar a contratação do empréstimo.

O Banco Itaú, por sua vez, apenas procedeu à baixa na averbação contida na margem consignável do cliente, ante a aquisição da dívida pelo Banco Safra, não se verificando conduta lesiva imputável a este Apelante.

No que concerne ao Banco BMG S.A., verifica-se que a averbação realizada por ele gerou o impedimento da operação intermediada pela Apelada. No entanto, a Apelada pleiteou a condenação deste Apelante apenas por dano moral, tendo direcionado seu pedido de indenização por dano material exclusivamente contra a MILENIUM CONSIGNADOS.

Portanto, a condenação solidária dos Bancos Apelantes ao ressarcimento de dano material caracteriza manifesta decisão ultra petita, devendo ser decotada do provimento judicial.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA . EXCESSO. EXTIRPAÇÃO. POSSIBILIDADE
. NÃO PROVIMENTO . 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação jurisdicional. 2.
A decisão que julga além dos limites da lide não precisa ser anulada, devendo ser eliminada a parte que constitui o excesso
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1339385 SP 2018/0201227-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019)

Ademais, não se discute no feito a validade da relação contratual entre o Banco BMG e o cliente, até porque a Apelada não tem legitimidade para contestar tal vínculo.

Por outro lado, verifica-se que o Juízo a quo deixou de fundamentar sua decisão quanto à responsabilidade da Milenium Consignados, empresa diretamente envolvida na retenção das comissões da autora. Além disso, deixou de apreciar pedido relevante da apelada, especificamente a inclusão da empresa CREDTO ASSESSORIA & CONSULTORIA – LTDA, sob o argumento de que a MILENIUM CONSIGNADOS teria dado baixa no seu CNPJ e estaria operando através da referida empresa (ID 251988289).

Tal omissão configura julgamento
citra petita
, impondo a anulação da sentença neste aspecto, de ofício, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que analise a questão.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA . PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo. 2 . A jurisprudência do STJ é no sentido de que "
na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando
julgamento citra petita
, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial,
pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício
, determinando que outra seja proferida
" (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2179869 CE 2022/0236605-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Por conseguinte, como a sentença reconheceu a improcedência do pedido de indenização por danos morais, único pleito dirigido contra os bancos, não há mais fundamento para a manutenção das instituições bancárias no polo passivo da demanda.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o julgamento
ultra petita
quanto à condenação por dano material imposta aos Bancos apelantes, excluindo tal condenação da sentença, e, por consequência, reconhecer a total improcedência da ação em relação às instituições bancárias, determinando a inversão da sucumbência em desfavor da autora.

Reconhecer, de ofício, o julgamento
citra petita
, anulando a sentença apenas no que concerne à ausência de fundamentação quanto aos pedidos formulados contra a ré MILENIUM CONSIGNADOS, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para suprir a omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025